Tribunal: TJPA
Processo: 0001701-60.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001701-60.2013.8.14.0006

APELANTE: ROBERTO CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO E POSSE DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 80 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, diante da ausência de apreensão e perícia; (iii) determinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de apreensão e restituição da
res furtiva
, evidenciando a subtração patrimonial.

4. A autoria é demonstrada por um conjunto probatório harmônico, formado pela confissão extrajudicial do réu, pelas declarações da vítima na fase inquisitorial e pelos depoimentos dos policiais militares prestados em juízo.

5. Os elementos informativos do inquérito possuem valor probatório quando corroborados por provas judicializadas, não havendo violação ao art. 155 do CPPB.

6. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, apresentam coerência interna e harmonia com os demais elementos probatórios, inexistindo indícios de parcialidade.

7. A prisão em flagrante do réu, na posse da
res furtiva
, logo após o crime, reforça a autoria e desloca à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem.

8. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe da apreensão e perícia do artefato, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova, como a palavra da vítima.

9. A valoração negativa da conduta social com base em elementos genéricos e antecedentes criminais viola o Tema 1.077 do STJ.

10. O afastamento de circunstância judicial desfavorável impõe a redução proporcional da pena-base, conforme o Tema 1.214 do STJ.

11. Nova dosimetria. Apelante condenado à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo dispensa apreensão e perícia do artefato, desde que comprovado seu uso por outros elementos probatórios.

2. É vedada a valoração negativa da conduta social com base em antecedentes criminais, impondo-se a redução da pena-base, quando reconhecida fundamentação inidônea.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CP, art. 59; CPP, art. 155; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15.10.2025;

STJ, Temas Repetitivos 1.077 e 1.214; TJ/PA, Súmula 14;

TRF-1, ACR nº 0004533-29.2012.4.01.3100, Rel. Des. Fed. Wilson Alves de Souza, j. 08.03.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

ROBERTO CARVALHO DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB, interpôs apelação, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA.

Em suas razões, o apelante aduziu a insuficiência de provas para a condenação, sustentando que o édito condenatório se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais militares, não havendo testemunhas presenciais do fato, tampouco confirmação judicial das declarações da vítima. Alegou, ainda, que os elementos colhidos na fase inquisitorial não podem fundamentar a condenação, à luz do art. 155 do CPPB. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, diante da ausência de apreensão e perícia do artefato. Por fim, requereu a revisão da pena-base, ao argumento de que a valoração negativa da conduta social foi indevidamente motivada. Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
da apelação.

Ao revisor.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Consta no Inquérito Policial acima identificado, que no dia 18/02/2013, por volta das 21h00, os denunciados mediante grave ameaça à pessoa, com uso de arma de fogo, abordaram a vítima Jeffter de Oliveira Pinheiro que estava acompanhado de sua esposa Zenaide Almeida Moura, e os tomou de assalto roubando a motocicleta de Jeffter, marca HONDA, modelo CG150 FAN ESDI, ano 2012/2013, cor vermelha, Placa OFQ-8479. Fato ocorrido no Conj. Guajará II, WE Santarém, neste município. Narra à peça informativa, que a vítima estava com sua esposa Zenaide Almeida, trafegando na motocicleta pelo Conjunto Guajará II, WE Santarém, quando ao chegar a 6ª Rua do referido local, foram abordados pelos denunciados, ocasião que foram tomados de assalto por Roberto Carvalho dos Santos que apontou a arma de fogo na direção da vítima Jeffter de Oliveira e o comparsa deste Augusto Solon Santos Freitas tomou a motocicleta da vítima, mandando que descesse do veículo e assumindo a direção, fugindo do local. Consta, ainda, que a vítima se dirigiu para a sua residência e informou a empresa Maximus segurança responsável pelo rastreamento, via satélite, do veículo, e a empresa em contato com o CIOP informou sobre o assalto que havia acabado de ocorrer e onde se encontrava a motocicleta rastreada pelo GPS. A vítima se dirigiu para o local indicado pela empresa e verificou que os policiais já haviam interceptado os denunciados, de posse da res furtiva, conforme auto de apresentação e apreensão de objeto fl. 13 do IPL. Os denunciados foram presos e encaminhados aos procedimentos cabíveis, onde em seus depoimentos, de fls. 06 e 08 do IPL, confessaram a autoria do delito. Posto isso, autoria restou comprovadas ante o conjunto de provas colhidas durante as investigações, pelos depoimentos testemunhais e materialidade consubstanciada nos Autos de Apresentação e Apreensão de Objetos de fls. 13 do IPL, bem como pelo Auto de entrega de fls. 36 do IPL. Assim agindo, incorreram os denunciados nas sanções punitivas do art. 157, § 2°, incisos I e II do Código Penal Brasileiro. [...]” (SIC) (fls. 93/94)

Após o término da instrução criminal, o Juízo
a quo

condenou
ROBERTO CARVALHO DOS SANTOS
à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de oitenta dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado
pelo uso de arma e concurso de agentes,
tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB
.

Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa postulou pela absolvição do apelante, com

fundamento no art. 386, VII do CPPB. No entanto, a tese defensiva não merece acolhimento.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se devidamente provada pelo auto de apresentação e pelo auto de entrega da
res furtiva
, consistente em uma
motocicleta de marca Honda, modelo CG150, placa OFQ-8479
, restando evidenciado, de
forma segura
,
a subtração patrimonial.

A autoria, por sua vez, emerge de um conjunto harmônico e convergente de provas. No caso, o réu confessou a prática delitiva, sendo tal confissão confirmada pelo depoimento da vítima, ambos colhidos na fase inquisitorial.

Transcrevo a palavra da vítima:

“[...]
QUE: no dia de ontem (18-02-2013), por volta das 21:00 horas, estava trafegando em sua motocicleta, HONDA/CG150 FAN ESDI, ANO/MODELO 2012/2013, DE COR VERMELHA e PLACA OFQ8479, pela WE Santarém do Conjunto Guajará 02, em companhia de sua esposa ZENAIDE ALMEIDA MOURA, que está grávida e vinha na garupa, quando ao chegar na 6ª Rua do referido conjunto, foi abordado por dois indivíduos que caminhavam a pé pelo Conjunto; QUE: um dos assaltantes, agora identificado como ROBERTO CARVALHO DOS SANTOS, estava armado com um revolver, que apontou em direção o declarante, momento em que anunciou o assalto;
QUE: o outro suspeito, identificado como AUGUSTO SOLON SANTOS FREITAS, tomou a motocicleta das mãos do declarante mandando o mesmo descer do veículo e assumiu a direção do mesmo; QUE: após o assalto os suspeitos fugiram do local tomando o rumo da Estrada do Maguari; QUE: o declarante retornou para sua residência, de onde telefonou para a empresa Maximus Segurança, que é responsável pelo rastreamento via satélite de sua moto; QUE: a Empresa Maximus entrou em contato com o CIOP, que informou aos policiais da área via rádio, sobre o assalto que havia acabado de ocorrer;
QUE: o declarante se deslocou até o local indicado pelo GPS e quando lá chegou verificou que havia uma viatura da Policia Militar, com dois suspeitos presos, que foram reconhecidos de imediato pela vítima como sendo os nacionais AUGUSTO SOLON SANTOS FERNANDES e ROBERTO CARVALHO DOS SANTOS, que haviam acabado de lhe assaltar e tomar sua motocicleta
[...]” (SIC) (fl. 10)

Eis a
confissão do réu
, descrevendo o crime detalhadamente:

“[...] QUE: está ciente das acusações contra si assacadas, de no dia 18-02-2013, em companhia do nacional AUGUSTO SOLON SANTOS FERNANDES, ter assaltado o Sr. JEFFTER DE OLIVEIRA PINHEIRO, de quem tomou a motocicleta HONDA/CG150 FAN ESDI, ANO/MODELO 2012/2013, DE COR VERMELHA e PLACA OFQ8479; QUE: confessa a pratica do crime, relatando que encontrou seu amigo Augusto Solon, no início da noite, então saíram caminhando pelas ruas do Guajará 02 a procura de uma vítima;
QUE: ao chegarem na Rua Santarém 02, avistaram um home que vinha em uma motocicleta, com uma mulher na garupa, então resolveram tomar a referida moto do cidadão
. [...]” (SIC) (fl. 11)

Embora tais elementos, isoladamente, não sejam suficientes para embasar um decreto condenatório, nos termos do art. 155 do CPB
[1]
, sua validade probatória não pode ser simplesmente desconsiderada. Deveras, sabe-se que a jurisprudência pátria admite a utilização da prova indiciária quando ela se encontra corroborada por outros elementos de prova,

produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nessa esteira, vejamos o precedente abaixo:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. ART. 171, § 3º DO CP. VALOR PROBATÓRIO DA PROVA PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 155 DO CPP. CONFISSÃO POLICIAL RETRATADA EM JUÍZO. ÚNICA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APELAÇÃO DO MPF DESPROVIDA.
[...]

Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, as demais provas indiciárias colhidas na fase policial devem ser corroboradas pelas provas produzidas em juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de adquirir valor probatório suficiente para embasar um decreto condenatório, a teor do que se depreende do art. 155 do Código de Processo Penal. [...]
7. Apelação do MPF desprovida. (TRF-1 - ACR: 00045332920124013100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 08/03/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 08/03/2023 PAG PJe 08/03/2023 PAG)”

No caso em exame, os elementos colhidos na fase investigativa encontram-se devidamente corroborados por provas judicializadas, notadamente os
depoimentos dos policiais militares responsáveis
pela prisão em flagrante. Em juízo, os policiais relataram que estavam em patrulhamento, quando se depararam com o apelante, juntamente com outro acusado
, pilotando uma moto roubada em alta velocidade
, razão pela qual decidiram
realizar a abordagem.

Confira-se o depoimento de Rogério Levy Silva Carvalho:

“[...] Às perguntas formuladas diretamente pelo Ministério Público, respondeu que recorda dos fatos lidos na denúncia;
que no dia dos fatos se encontrava em ronda no bairro do Guajará; que estava em motopatrulhamento juntamente com outro patrulheiro que ia em outra motocicleta, quando deparam com os denunciados que estavam em uma motocicleta e ao verem os policiais reagiram de forma suspeita, isto é empreendendo alta velocidade para se afastar dos policiais, que então saíram em perseguição e repassaram a placa para o CIOP e até então não havia nenhuma ocorrência; que após a abordagem o CIOP fez contato repassando uma placa de uma moto que havia sido roubada e que o depoente verificou ser a moto que estava na posse dos denunciados e lhes deu voz de prisão; que não foi encontrado no momento da prisão arma de fogo com os denunciados; que no local da prisão a vítima, um homem, dono da moto, chegou em uma viatura e reconheceu os denunciados
; que a vítima falou que estava na moto com sua esposa que estava grávida quando foi assaltado; que não havia prendido os denunciados anteriormente. [...]” (SIC) (fl. 168)

Vejamos as declarações de Rodrigo dos Santos Freitas:

“[...]
Que estava em ronda com outro patrulheiro cada um em uma moto quando os denunciados passaram em uma motocicleta no conjunto guajará e um popular disse ao depoente que os denunciados eram suspeitos de terem praticado um roubo; que foram atrás dos denunciados que fugiram em velocidade da polícia; que após alcançarem os denunciados o CIOP repassou a placa da motocicleta como sendo roubada e efetuaram a prisão
; que a vítima (um homem) foi até o local da prisão e reconheceu os denunciados; que não foi encontrado arma de fogo com os denunciados, que não havia prendido os denunciados anteriormente [...] (SIC) (fls. 168-169)

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante.
A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto se trata de agente estatal, cujas declarações detêm fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório
e não se verifica prova da

parcialidade do agente.

A esse respeito, vejamos o julgado abaixo:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA.
Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação. Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ainda que a vítima não tenha sido localizada para prestar depoimento em juízo, suas declarações em sede de inquérito policial revestem-se de especial relevância, sobretudo por se tratar de crime patrimonial, cometido, via de regra, na clandestinidade
[2]
. No caso, a narrativa da vítima apresenta-se detalhada e harmônica com o conjunto probatório. A coerência do relato, somada à prisão do réu na posse dos bens subtraídos, logo após a infração, reforça a autoria.
Nesta hipótese, caberia à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem, o que não se materializou nos autos. Nessa esteira, eis o acórdão abaixo:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Com efeito, no caso vertente, além de o insurgente ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, como o autor do delito, o veículo objeto do roubo foi encontrado na posse do agravante, apenas dois dias após o delito. Ademais, o agravante não foi capaz de comprovar nenhuma das razões alegadas para estar na posse da res furtiva (fls. 598-599). VI - Portanto, tendo sido devidamente comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima, operado em juízo, e pelas demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de ter sido o agravante surpreendido na posse do veículo roubado, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

Diante desse conjunto probatório, inexiste espaço para a
aplicação do princípio
in dubio pro reo
, a fim de se absolver o recorrente.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO

A defesa requereu, de forma subsidiária, o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB, sob o fundamento de que não houve apreensão da arma e tampouco a realização de exame pericial para comprovar a sua potencialidade lesiva. Todavia, a jurisprudência do Colendo STJ firmou o entendimento de que, para a incidência da referida causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego seja comprovado por outros elementos de prova,
como ocorre no caso em tela.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. RESTABELECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SIMULACRO. ÔNUS DEFENSIVO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito. Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir.
1.1. No caso, há prova oral - depoimento da vítima -, como reconhecido na sentença de primeiro grau e no voto vencido do acórdão recorrido, no sentido do emprego de arma de fogo no roubo descrito na denúncia. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante. 2. Recurso especial provido nos termos do dispositivo. (REsp n. 2.181.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)”

Essa é a inteligência da Súmula 14 do TJ/PA:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Rejeito, portanto, o pedido de
exclusão

da

causa

de

aumento
.

DA PENA BASE

Por outro lado, no que concerne ao cálculo da pena-base, assiste razão à defesa, pois o juiz adotou motivação inidônea para fixar a sanção um ano acima do mínimo legal. Vale conferir, na parte que interessa, o cálculo de pena:

“[...] culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média; - antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 137/138, dos autos principais (Súmula 444, do STJ). - personalidade: não pesquisada -
conduta social: voltada a prática de delitos;
- motivação do crime: não desvendada; - circunstâncias: próprias da espécie delituosa; - consequências: favoráveis, pois o ofendido recuperou a res furtiva; - comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.
Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. [...]” (SIC) (fl. 247)

Na hipótese, verifica-se que o juízo valorou negativamente a conduta social com base em elementos genéricos, referindo-se abstratamente ao histórico criminal do apelante. Segundo o artigo 59 do CPB, este vetor diz respeito ao comportamento no meio familiar, profissional e comunitário, não se confundindo com a vida criminal pregressa do agente
. Assim, a fundamentação adotada pelo julgador contraria o entendimento firmado no tema repetitivo 1.077 do STJ
, segundo o qual a conduta social não pode ser valorada negativamente, com base em antecedentes criminais ou ações penais em curso.

“Tema repetitivo 1.077 do STJ: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
”

Desta feita, levando em conta o afastamento de
uma circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
, é curial que seja feita a redução proporcional da pena-base,
ex vi
do
tema repetitivo 1.214 STJ:

“
Tema repetitivo 1.214 STJ: é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

NOVA DOSIMETRIA

Na primeira fase da dosimetria, afastada a valoração negativa da conduta social, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
quatro anos de reclusão, mais dez dias-multa
. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no patamar anteriormente fixado. Na terceira fase, estão presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CPB, razão pela qual majoro à pena na fração de um terço, tornando-a definitiva em cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa. Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença condenatória.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir a pena aplicada ao apelante, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

[2]
“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Belém, 24/04/2026